Tribunal: TJSP
Processo: 2119668-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO - Decisão que indeferiu o pedido de arresto dos bens e direitos dos agravados - Superveniente prolação de decisão que acolheu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica antes do julgamento do agravo de instrumento, determinando a inclusão de duas sociedades executadas no polo passivo da execução e indeferindo o pedido com relação aos aqui

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO - Decisão que indeferiu o pedido de arresto dos bens e direitos dos agravados - Superveniente prolação de decisão que acolheu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica antes do julgamento do agravo de instrumento, determinando a inclusão de duas sociedades executadas no polo passivo da execução e indeferindo o pedido com relação aos aqui agravados - Perda do objeto - Hipótese em que tal decisão substitui a decisão interlocutória que concede ou denega a tutela provisória, por se tratar de juízo de cognição exauriente - Recursos não conhecidos.